Tribunal: STF
Processo: ARE 1463908
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos do CP - Preliminares Veículo não é protegido pela inviolabilidade de domicílio, e mesmo que o fosse, estava caracterizada situação de flagrância - Falta de identificação dos proprietários dos telefones celulares não é relevante, pois teor das conversas é explícito sobre negociação de drogas entre Jéssica, André e Cláudio - Uso de algema justificado pela garantia da segurança, eis que abordagem se deu em imediações de estação de metrô e trem - Princípio da congruência respeitado - Absolvição - Impossibilidade - autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório - Acusado Igor transportava cerca de 50kg de cocaína, não sendo crível que carga tão valiosa tenha sido lhe confiada por um estranho - Versão exculpatória não convence, sendo certo que manejo de carga tão valiosa exige organização prévia e confiança entre integrantes, caracterizando a associação para o tráfico - Versão dos corréus Jéssica, André e Cláudio também inverossímil, sobretudo quando confrontadas com os diálogos extraídos dos celulares - Manutenção da condenação de Igor por tráfico de drogas e associação para o tráfico e manutenção da condenação de Jéssica, Cláudio e André por associação ao tráfico de drogas - Manutenção da fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, pois se trata de transporte de grande quantidade de cocaína, havendo maior potencial lesivo - Afastamento da agravante de calamidade pública, pois não restou demonstrado que o delito guardou relação com a pandemia do Covid-19 - Manutenção do regime fechado diante das circunstâncias judiciais negativas, levadas em consideração para fins de regime nos termos do art. 33, §3º, do CP Penas reduzidas e regime mantido - Recursos defensivos parcialmente providos.” (doc. eletrônico 10, grifos no original)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LVI da Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente destaco que este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, tem consignado que é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido”



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Posto isso, nego provimento ao recurso. ( art. 932 CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator